Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Pedido de exclusão de bem supostamente litigioso. Ausência de consentimento da maioria dos herdeiros. Agravo interno prejudicado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que indeferiu pedido de exclusão de bem do acervo hereditário, determinando sua permanência na relação de bens, a realização de avaliações e o prosseguimento do procedimento com eventual retificação do esboço de partilha.
2. O recorrente afirma que o bem estaria submetido a controvérsia judicial em ação própria e que haveria fundamento para sua reserva para sobrepartilha, enquanto herdeiro interessado manifesta oposição ao pedido.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a existência de ação autônoma envolvendo a titularidade do bem autoriza sua exclusão do inventário para futura sobrepartilha; e (ii) se o consentimento do meeiro pode ser computado para fins de formação da maioria dos herdeiros exigida pelo art. 669, parágrafo único, do CPC.
III. Razões de decidir
4. A legislação estabelece que a reserva de bens litigiosos para sobrepartilha depende do consentimento da maioria dos herdeiros, requisito que não se dispensa pela simples existência de controvérsia judicial sobre o bem.
5. A concordância do meeiro não se equipara à anuência de herdeiro, pois decorre de direito próprio e não de vocação hereditária, não podendo ser considerada para fins de formação de maioria prevista no dispositivo legal.
6. A atuação do juízo do inventário limitase à condução regular do procedimento sucessório, sem antecipar efeitos de demanda autônoma em que discute eventual aquisição originária da propriedade.
IV. Dispositivo
Recurso não provido e agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.669, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.154/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 05/08/2022, TJDFT, 0701277-82.2016.8.07.0000, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, J. 25/10/2017.